Tribunal: TJDFT
Processo: 0738677-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA NA INTEGRALIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, diante da constatação de que a apelante refutou adequadamente os argumentos da sentença, defendendo que a extinção do feito foi prematura e que a emenda apresentada deveria ter sido recebida, pois elaborada com base em extratos fornecidos pelo Banco do Brasil.
2. O Código de Processo Civil (art. 321) elenca uma série de requisitos que a inicial deve preencher para a viabilização da demanda, cabendo ao juiz determinar a sua necessária adequação quando o autor apresentar peça deficiente, indeferindo, contudo, se não cumprida a diligência.
3. Mantém-se a sentença que indeferiu a inicial, ante a verificação de que a parte a autora não atendeu a determinação imposta pelo magistrado, de que a planilha que instrui a peça de ingresso fosse apresentada em conformidade com as normas que regulamentam Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), em adequação aos fundamentos sobre os quais se ampara o pedido indenizatório formulado no feito.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.